Tribunal: STF
Processo: ARE 1391178
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998, e do art. 5º da Emenda Constitucional 41/2003



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PREVIDENCIÁRIO. RMI. MAJORAÇÃO DO TETO DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/2003. BENEFÍCIO ANTERIOR A CF/88. AUSÊNCIA DE DIREITO À REVISÃO POSTULADA. IMPROVIMENTO.



    1. Apelação do particular de sentença que julgou improcedente o pedido. Entendeu o magistrado de base que a RMI da parte autora não foi limitada ao maior valor-teto. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos precisos termos do art. 85, parágrafos terceiro e quarto, do CPC/15, ficando suspensa a sua exigibilidade, com fundamento no art. 98, parágrafo terceiro do CPC/15, em virtude do benefício da justiça gratuita.



    2. Alega que o STF, no Recurso Extraordinário 968.229/SP, publicado em 29/06/2016, reconheceu o direito aos beneficiários que que sofreram limitação do teto, em seus benefícios, antes da Constituição de 1988, a terem corrigida a renda mensal pela readequação do teto, com base nas EC 20/1998 e 41/2003. Aduz que a média dos salários de contribuições do autor é superior ao maior valor teto. Argumenta que os novos tetos instituídos pelas ECs 20/98 e 41/03 não se limitam aos benefícios concedidos sob a égide da Lei 8.213/91. Assevera que a sentença foi falha ao não se pronunciar sobre a limitação do benefício ao maior valor-teto. Requer o provimento do recurso e a procedência da demanda, com a inversão do ônus da sucumbência, a ser fixado em 20% do valor da condenação.



    3. Não incide a decadência prevista no art. 103, caput, da Lei 8.213/1991 nas pretensões de aplicação dos tetos das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 a benefícios previdenciários concedidos antes dos citados marcos legais, pois consubstanciam mera revisão das prestações supervenientes ao ato de concessão.



    4. O STF já firmou posicionamento, no RE 564.354/SE, no sentido de que ‘ não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14, da EC 20/98 e 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados ao teto do regime geral da previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar ao novo teto constitucional ‘.



    5. Esse Colegiado decidiu, em sua composição ampliada, que deve ser verificado se a RMI da aposentadoria objeto da lide restou por ser limitada ao teto vigente à época, por ocasião da revisão realizada pelo art. 144, da Lei nº. 8.213/91, que previa o recálculo do processo concessório, com a fixação de nova renda mensal inicial, retroagindo-a à data original do benefício. Precedente: TRF5, Segunda Turma Ampliada, por maioria, Proc. n. 0817820-85.2019.4.05.8300, relator Des. Federal Paulo Cordeiro, relator p/Acórdão Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, Julgamento: 24/08/2020.



    6. Compulsando os autos, verifica-se pelo Processo Administrativo (PA) juntado, que o demandante teve seu benefício de aposentadoria concedido em agosto de 1987, não havendo qualquer informação de revisão pelo art. 144 da Lei nº. 8.213/91. Em casos de benefícios concedidos nessa época, o segurado tinha direito à revisão do art. 58 do ADCT/CF/88, mas não do art. 144 Lei nº. 8.213/91.



    7. Não havendo registro de revisão a menor do benefício concedido e estando fora do período chamado de buraco negro (1988/1991), não há que se falar em revisão pelas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, devendo ser julgado improcedente o pedido.



    8. Fixam-se os honorários advocatícios recursais em 1%, acrescidos ao percentual da verba sucumbencial já estipulada pela sentença recorrida, nos termos do art. 85, parágrafo 11, do CPC. Mantida a suspensão da condenação.



    9. Apelação improvida."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente